Tribunal: TJMT
Processo: 0004259-05.2017.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004259-05.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS IRREGULARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar município à regularização de áreas públicas ocupadas irregularmente, fixando prazo de dois anos e multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de multa diária
contra ente
público municipal e o prazo de dois anos para regularização de áreas públicas ocupadas irregularmente são medidas adequadas e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. A multa diária constitui instrumento legítimo de coerção para cumprimento de obrigações pela Administração Pública, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, não configurando onerosidade excessiva quando fixada em valor proporcional.

4. O prazo de dois anos para regularização fundiária mostra-se razoável considerando a inércia municipal desde 2014, quando instaurado o inquérito civil, e as múltiplas oportunidades concedidas para composição amigável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 536, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 199039 MG 2012/0138752-0, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 16.6.2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 1409022 SP 2013/0127025-6, Rel. Ministro Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 5.9.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1604195 PE 2019/0311829-1, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 13.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra

sentença proferida pela 1ª Vara de Alto Araguaia nos autos d
a
Ação Civil Pública n. 0004259-05.2017.8.11.0020, a qual julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Alto Araguaia à obrigação de regularizar áreas públicas ocupadas irregularmente
,
no prazo de dois anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inaplicabilidade da multa diária imposta, argumentando que a medida seria excessivamente onerosa ao erário e incompatível com o princípio da proporcionalidade. Aduz ainda a inadequação do prazo de dois anos para cumprimento da obrigação, em razão da complexidade dos procedimentos administrativos e cartorários exigidos, requerendo sua ampliação para quatro anos.

Nas contrarrazões, o
apelad
o defende a legitimidade e razoabilidade da multa diária como instrumento de efetividade das decisões judiciais, especialmente diante da inércia municipal. Sustenta a suficiência do prazo fixado, considerando o extenso tempo já decorrido desde a instauração do inquérito civil em 2014 e o ajuizamento da ação em 2017.

A Procuradoria de Justiça
apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025